Tribunal: TJBA
Processo: 8063876-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063876-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

AGRAVADO: P & A LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DO PATRONO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão que determinara retenção de valores em face de empresa em recuperação judicial.

II - A alegação de omissão quanto à irregularidade da representação processual da agravante não prospera, pois a questão foi devidamente analisada durante a instrução do feito, tendo sido deferido prazo para regularização mediante decisão monocrática.

III - A renúncia do patrono da agravante, embora formalizada nos autos, não impediu o regular prosseguimento do julgamento, uma vez que houve pronunciamento jurisdicional específico sobre a questão através de decisão da relatora.

IV - O julgamento do mérito do agravo de instrumento baseou-se exclusivamente na incompatibilidade da medida constritiva com o regime jurídico da recuperação judicial, independentemente de questões relativas à representação processual.

V - Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, evidenciando-se a pretensão de rediscussão do mérito da causa pela via inadequada dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8063876-69.2023.8.05.0000
, em que figura como Embargante,
P & A LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
, e como Embargado,
TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.